Tribunal: TJSP
Processo: 1027812-11.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Coisa julgada – Ocorrência – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000902915
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027812-11.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MARCIA GABRIELLI NOGUEIRA DA SILVA, é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por votação unânime, negaram
provimento ao recurso. Sustentou oralmente o Dr. Bruno Leonardo Fogaça", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027812-11.2018.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação Cível no 1027812-11.2018.8.26.0053
Apelante: Marcia Gabrielli Nogueira da Silva
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
Comarca: São Paulo
Voto no 36.134.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO
Coisa julgada

Ocorrência Sentença mantida Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 235/236 (e adendo declaratório
de fls. 247), cujo relatório é adotado, julgou extinta, nos termos do art. 485,
V, do CPC, ação movida por Marcia Gabrielli Nogueira da Silva em face do
INSS.
Irresignada, apela a autora. Aduz que os pedidos
formulados nas ações propostas na Justiça Federal e na Estadual são
distintos e, assim, não há coisa julgada.
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de
Justiça em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Narra a autora, em sua petição inicial, que em razão
de sua atividade laborativa (auxiliar de gestão de numerário), desenvolvida
na empresa Prosegur Brasil S.A. Transportes de Valores de Segurança
Ltda., foi acometida de lesão nos membros superiores. Pugna, assim, pelo
restabelecimento do auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027812-11.2018.8.26.0053 -Voto no
3
invalidez acidentária.
Contudo, os documentos carreados aos autos (fls.
171/183, 220/225 e 226/227) demonstram que a segurada propôs ação
idêntica perante o Juizado Especial Federal de Guarulhos (Processo no
0000815-66.2015.4.036332). Naquela ocasião, pleiteou a segurada o
restabelecimento do auxílio-doença ou a concessão da aposentadoria por
invalidez.
De se observar no caso dos autos, que a autora
não alega agravamento das moléstias ou alteração de seu quadro clínico.
Há, portanto, nas ações ajuizadas pela segurada,
tríplice identidade: - partes; objeto (indenização) e causa de pedir
(incapacidade laborativa decorrente de lesão nos membros superiores).
E neste passo, saliente-se: - o que é de relevo para
caracterizar a repetição da ação é a doença alegada com vistas à
concessão do benefício; e não a espécie do benefício requerido -
previdenciário ou acidentário.
Verifica-se, deste modo, que esta ação não pode
ser apreciada, sob pena de ofensa à coisa julgada.
Neste sentido: -
“Acidentária
Operadora de Telemarketing

Lesões na coluna
Ação similar ajuizada perante a
Justiça Federal, julgada improcedente por ausência de
prova da incapacidade laborativa
Litispendência e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027812-11.2018.8.26.0053 -Voto no
4
coisa julgada
Autor que busca, perante as Justiças
Estadual e Federal, a concessão de benefícios valendo-
se da mesma moléstia e fato gerador
Ausência de
menção
a
qualquer
agravamento
da
lesão

Impossibilidade de nova discussão sobre a matéria, sob
pena de ofensa à coisa julgada Preliminar recursal da
autarquia acolhida Extinção sem resolução do mérito
decretada
Sentença reformada
Recurso do INSS
provido Prejudicado o reexame necessário”. (Apelação
Cível no 00009684-82.2013.8.26.0554, Rel. Des. João
Antunes dos Santos Neto).
Destarte, a extinção do processo era mesmo
medida que se impunha.
Sucumbente a autora, é de se anotar a isenção
legal que lhe é conferida (art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91).
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, nego provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)